Tribunal: TJDFT
Processo: 0738170-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738170-57.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AMILCAR MODESTO RIBEIRO AGRAVADO: MARIA DULCE DOS SANTOS NASCIMENTO, NOZAWA OLIVEIRA ADVOGADOS REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA DOS SANTOS NASCIMENTO DESPACHO Intime-se Amilcar Modesto Ribeiro para manifestar-se sobre a alegação de ausência de dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões no prazo de quinze (15) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que é vedado à parte corrigir, acrescer ou substituir suas razões recursais no prazo para manifestação em observância ao princípio da consumação. Brasília, data conforme assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator